Tribunal: TJPA
Processo: 0051326-46.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051326-46.2016.8.14.0301

APELANTE: LORENA MARTA FERREIRA PENTEADO, CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING BELEM, MATISSE PARTICIPACOES S.A

APELADO: MATISSE PARTICIPACOES S.A, CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING BELEM, LORENA MARTA FERREIRA PENTEADO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0051326-46.2016.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: LORENA MARTA FERREIRA PENTEADO

ADVOGADA: SAMANTHA DE OLIVEIRA FERREIRA – OAB/PA 16587-B

APELADA: MATISSE PARTICIPAÇÕES S.A.

ADVOGADO: TADEU ALVES SENA GOMES – OAB/BA 23725

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelante alegou ausência de certeza e liquidez do título executivo e excesso de execução;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liquidez e certeza do título são amparadas pelo instrumento de confissão de dívida, cheque recusado e demonstrativo do débito;

4. A alegação genérica de excesso de execução sem apresentação de cálculo ou prova específica não atende ao ônus probatório previsto no art. 917, § 3º, do CPC;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O título executivo fundado em confissão de dívida e cheque recusado, acompanhado de demonstrativo do débito, é dotado de liquidez e certeza.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2º e 917, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LORENA MARTA FERREIRA PENTEADO, objetivando a reforma da

sentença (Id. 2132899) prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos contra MATISSE PARTICIPAÇÕES S.A.

Nas razões recursais (Id. 2132900) a apelante arguiu a existência de dúvida sobre o valor da execução, ante a obscuridade dos termos da petição inicial, implicando a ausência de liquidez e certeza do título e o excesso de execução.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 2132901), impugnando o pedido de gratuidade da justiça, arguindo preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, sustentando a regularidade do débito exequendo.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE.

Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, o indeferimento exige a efetiva demonstração da ausência do pressuposto da insuficiência de recursos, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 2º do CPC).

No caso, os documentos de Id. 57995697, p. 11 e seguintes da Ação de Execução (nº
0004936-86.2014.8.14.0301) indicam que a apelante se encontra na faixa de isenção do imposto de renda e não possui bens a declarar,
de modo que não prospera a impugnação.

Isto posto,
defiro
o benefício da gratuidade à apelante.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

A apelada, em contrarrazões, pleiteou o não conhecimento do recurso da embargante pela violação ao princípio da dialeticidade. Porém, no caso concreto, é possível extrair o inconformismo da apelante e as razões que embasaram o pedido de reforma da sentença, visto que o recurso apontou as razões de fato e de direito que autorizariam, em tese, a modificação da sentença prolatada nos presentes autos, não havendo que se falar em fundamento genérico ou simples repetição da exordial. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 08/10/2021, grifo nosso).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia do recurso à alegada ausência de certeza e liquidez dos títulos executivos nos autos da Ação de Execução de nº 0004936-86.2014.8.14.0301.

Na exordial (Id. 57995402, p. 2-5 da Ação de Execução), a exequente indicou o valor do débito, de R$ 84.031,82 (oitenta e quatro mil, trinta e um reais e oitenta e dois centavos), juntando instrumento de confissão de dívida assinado pela devedora (Id. 57995604, p. 3-7 da Ação de Execução) com definição clara do valor da obrigação, o cheque recusado (Id. 57995607, p. 3 da Ação de Execução) e o demonstrativo do débito (Id. 57995610, p. 4 da Ação de Execução) com discriminação do valor principal e dos encargos moratórios, não havendo qualquer dúvida sobre a liquidez ou a certeza do título executivo.

No mais, a apelante alega o excesso de execução de forma genérica, sem apresentar o valor que entende correto ou um demonstrativo de cálculo, deixando de observar o ônus que lhe impõe a regra do art. 917, § 3º, do CPC. A mera afirmação de pagamento, desacompanhada de prova ou de impugnação específica ao cálculo do credor, é insuficiente para desconstituir o título.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 11 do CPC), com suspensão da cobrança em razão de a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/08/2025